Tribunal: STF
Processo: RHD 113
Classe: RHD
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso de apelação em Habeas data. Solicitação de acesso a informações sobre extradição. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de recurso de apelação autuado nesta Corte como recurso ordinário em habeas data interposto contra decisão monocrática do Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HD 357/DF.



    2. A parte recorrente afirma que o requerente responde ao Processo n. 31079-5, perante o Tribunal Ordinário de Roma, pelo desaparecimento de 23 cidadãos italianos, no ano de 1976. Alega que, inobstante o Tribunal de Roma ter determinado a expedição de uma ordem internacional de captura contra o acionante, o Ministério da Justiça não forneceu à defesa as informações previamente solicitadas sobre o andamento dos pedidos extradicionais.



    3.  A defesa impetrou habeas data no STJ, requerendo lhe fosse “assegurado o conhecimento de todas as informações/dados relativas” ao acionante “que constem junto ao Ministério de Justiça, bem como aquelas relativas aos pedidos extradicionais e demais documentos existentes vinculados ao nome do Impetrante”. O Relator do HD 357, Ministro Sérgio Kukina, indeferiu liminarmente o pedido, à falta dos seus pressupostos. 



    4. Neste recurso, a defesa reitera a alegação de que o Ministério da Justiça não forneceu as informações por ela solicitadas sobre o andamento dos pedidos de extradição formulados contra o acionante. Além disso, sustenta que, ao contrário do que assentou o STJ, a defesa demonstrou a recusa do Ministério da Justiça em fornecer as informações referidas.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do recurso a fim de cassar a decisão impugnada e determinar ao STJ que analise o mérito do habeas data lá impetrado.



    6. Decido.



    7. O recurso é manifestamente inadmissível.



    8. Nos termos do art. 15, combinado com o art. 20, II, a, da Lei nº 9.507/1997, não cabe recurso de apelação, para o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de impugnar decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a pedido de habeas data. De modo que não há como deixar de reconhecer a absoluta inadequação da via processual eleita, até mesmo pela consideração de que não houve pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica suscitada na peça recursal.



    9. Ademais, a decisão monocrática impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a “ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (HD 87-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    10. Tampouco é possível cogitar de concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pleito defensivo. Tal como consignado no parecer produzido pelo Ministério Público Federal na origem, “[a]pesar de o Ministério da Justiça não ter prestado as devidas informações sobre o caso, percebe-se que a petição inicial não se faz acompanhar de qualquer certidão ou prova da recusa da Administração em atender à solicitação do impetrante, ao contrário, só constam comunicações eletrônicas entre as partes, bem como certidão do Supremo Tribunal Federal que dispõe que somente consta em nome do impetrante um Habeas Corpus”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator